Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - MIGRAÇÃO DE PLANO – PREVIDÊNCIA. INCENTIVO DE MIGRAÇÃO. NÃO INTEGRA A COISA JULGADA QUE ALCANÇA SOMENTE A RESERVA DE POUPANÇA DOS EXEQÜENTE/RECORRENTES POR OCASIÃO DE SEUS DESLIGAMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O título judicial se restringe a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, e não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração.
2. No caso concreto, a par do limite da coisa julgada, o cálculo a ser realizado deve considerar tão somente a reserva de poupança dos exeqüente/recorrentes por ocasião de seus desligamentos do plano de previdência, consoante os termos da r. decisão agravada, a qual não merece qualquer reparo.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.